Tribunal: TJMT
Processo: 1002862-75.2018.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002862-75.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANUEL AGUILERA OJEDA - CPF: 052.865.831-05 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), SIDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 834.439.081-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERCULES SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA. (ASSISTENTE), DIVALDO XAVIER DOS SANTOS FILHO. (ASSISTENTE), WALDEMAR DE FREITAS FARIAS. (ASSISTENTE), ROMAURO (ASSISTENTE), SIDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 834.439.081-87 (APELADO), MANUEL AGUILERA OJEDA - CPF: 052.865.831-05 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO À ESQUERDA EM VIA PREFERENCIAL - DESRESPEITO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - VALOR DOS RESSARCIMENTOS INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, o que implica necessariamente no respeito às regras de trânsito em caso de conversão à esquerda em via preferencial. E, se não demonstrada a adoção das cautelas exigidas pela norma, conclui-se pela culpa exclusiva do réu.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.

A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável.

Comporta alteração o valor fixado para o ressarcimento por danos morais e estéticos se não atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária definida em primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu ao pagamento de R$3.340,28,00 a título de danos materiais, R$2.000,00 pelos danos morais, e outros R$2.000,00 para o dano estético. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar com 50% das custas e 50% dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O réu defende que a parte contrária não teve nenhuma alteração morfológica significativa e que não foi demonstrada o propalado abalo psíquico em decorrência do acidente de trânsito.

Diz que a prova testemunhal é suficiente para evidenciar que o autor trafegava em velocidade superior à permitida naquela via, o que mostra sua culpa concorrente. Sustenta que essas responsabilidades civis se compensam o que, no caso, deve dar suporte à sua isenção de obrigação reparatória.

O autor, por sua vez, apela adesivamente argumentando serem ínfimas as indenizações moral e estética, bem como a verba honorária.

Ambos pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões ID nº. 98878654 e 98878657.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, no dia 27/11/2015, por volta das 9h, ambas as partes trafegavam em sentidos opostos da Avenida Marechal Rondon, em Pontes e Lacerda/MT, quando o réu efetuou uma conversão à esquerda com o Ford Fiesta que conduzia, vindo a se chocar com a motocicleta pilotada pelo autor, que foi arremessado há alguns metros de distância.

Essa dinâmica dos fatos é incontroversa, porém o demandado se insurge contra o não colhimento de sua tese de culpa concorrente porque o autor estaria trafegando em velocidade superior à permitida pela via (40 km/h).

A prova testemunhal não é contundente ao chancelar a tese de que a moto estava a 60km/h no momento da colisão, essa foi apenas uma sugestão de Samuel Abreu de Oliveira, que não encontra respaldo em nenhum outro documento ou relato contido nos autos.

Logo, o contexto probatório existente na lide não é bastante para eximir o réu de responsabilidade civil sobre o fato, e se essa não é a expressão da verdade, cabia ao réu a contraprova (art. 373, inciso II, do CPC).

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, o que implica necessariamente no respeito à sinalização de parada obrigatória ao se realizar manobra de conversão em via preferencial.
Essa dinâmica faz com que seja inafastável o reconhecimento da
culpa exclusiva do réu
.

Da conduta dolosa ou culposa que fere direito de outrem e causa-lhe dano
decorre o dever de indenizar,
nos termos dos artigos 186 e 949 a 951 do Código Civil.

À vista disso, a sentença não comporta reparos no reconhecimento do direito da vítima à indenização por danos materiais correspondentes aos gastos comprovados com o restabelecimento de sua saúde.

A reparação por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso, os prejuízos amargados pela vítima ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, uma vez que foi submetida a tratamento de saúde prolongado e doloroso, precisando se afastar de suas atividades cotidianas, tendo de se submeter a pelo menos três cirurgias reparadoras em seu braço direito.

E sendo a integridade física e psíquica duas das modalidades dos direitos da personalidade, está caracterizado o dano moral proveniente do medo provocado pela situação imprevista, da dor corporal, e da agonia experimentada em razão da imprevisibilidade do restabelecimento ou não das normais funcionalidades do seu membro superior direito.

As cicatrizes adquiridas pelo autor são de tamanho considerável e em local de extrema exposição corporal (antebraço), o que é capaz de chamar a atenção de terceiros e, portanto, ostenta o potencial vexatório ou estigmatizante.

Embora, o réu se insurja contra essa parte do
decisum
, não apresentou prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

Assim, impõe-se a indenização pelo dano estético, sobretudo porque mesmo com as cirurgias restauradoras não será completamente restabelecida a aparência natural que o autor tinha antes dos fatos.

O valor de ambas as reparações (moral e estética) deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Quanto ao dano estético, deve ser avaliada a deformidade corporal permanente que trouxe sentimento de inferioridade à vítima. O fato de ter sido minimizado através de cirurgia não elimina o estrago à integridade física, mas repercute apenas no montante da reparação.

No caso, porém, não é viável a adoção de parâmetro similar ao adotado no processo n. 0015679-27.2014.8.11.0015, de minha relatoria, e julgado por esta Câmara em 28/04/2021 porque naquele caso houve real perda de seguimentos corporais da vítima, além de encurtamento de membro, o que não se verifica aqui.

Assim, as quantias arbitradas na sentença – R$2.000,00 para cada uma das reparações (moral e estética) – realmente não estão em consonância com os critérios da razoabilidade de proporcionalidade, visto que a impudência do réu resultou em mais de três anos de tratamento médico ao autor.

Assim, atenuam com justiça os transtornos por ele suportados a quantia de R$5.000,00, o que não lhe gerar enriquecimento imotivado, e também inibe o réu de reincidir na conduta reprovável.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RECLAMATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE SINAL VERMELHO – COLISÃO LATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL APTA A COMPROVAR A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE AVANÇO SINAL VERMELHO DANDO CAUSA AO SINISTRO – CONJUNTO PROBATÓRIO BEM ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR QUE É DESTINATÁRIO DAS PROVAS
– PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(NU 0007157-13.2014.8.16.0131, 1ª Turma Recursal, TJ/PR, Relator Aldemar Sternadt Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em: 02-02-2016, sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA (...) FRATURA NASAL - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO (...) RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)
A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável
.

(AP nº. 102059/2017, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 20-09-2017, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR:
"A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC
, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame
. (...).
(STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

O autor postula ainda a minoração da verba honorária. Contudo, o valor fixado (10% sobre o valor da condenação) não é irrisório mas sim adequado para remunerar de forma digna o serviço prestado pelos defensores de ambas as partes.

É notória aqui a responsabilidade assumida e zelo dos profissionais no desempenho de suas funções durante três anos de tramitação do feito, inexistindo nos autos elementos que demonstrem o contrário.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

No caso, o trabalho adicional do autor ocorreu em decorrência da renitência da parte contrária – já que o primeiro se limitou a apelar adesivamente – e resultou em benefício parcial, o que faz com que a regra da majoração de ofício da verba honorária seja aplicada apenas em desfavor do demandado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do réu e
dou parcial
provimento ao Recurso do autor, apenas para majorar as indenizações por dano moral e estético para R$5.000,00 cada. No mais, mantenho inalterada a sentença e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelo réu de 50% para 70% sobre 10% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021